Tribunal: STF
Processo: AI 252090
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-02-22
Data de publicação: 2000-02-22

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
DO ACÓRDÃO RECORRIDO - PEÇA DE TRASLADO OBRIGATÓRIO - AUSÊNCIA -
CONTROLE INICIAL DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA
PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL A QUO - ATO PASSÍVEL DE REVISÃO PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO IMPROVIDO.
- Sem que a parte agravante promova a integral formação do
instrumento, com a apresentação de todas as peças que dele devem
constar obrigatoriamente (inclusive com a certidão comprobatória da
data da publicação do acórdão impugnado em sede de recurso
extraordinário), torna-se inviável conhecer do recurso de agravo,
cabendo enfatizar, ainda, que a composição do traslado deve
processar-se, necessariamente, perante o Tribunal a quo e não,
tardiamente, perante o Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
- O juízo de admissibilidade, seja ele positivo ou
negativo, emanado da Presidência do Tribunal de jurisdição inferior,
não impede o Supremo Tribunal Federal de reapreciar, em toda a sua
extensão, a ocorrência dos pressupostos legitimadores da
interposição do recurso extraordinário.
Tratando-se de recurso extraordinário, assiste ao Supremo
Tribunal Federal - e não ao Presidente do Tribunal de origem - o
reconhecimento definitivo sobre a tempestividade, ou não, desse meio
excepcional de impugnação recursal.